Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-85.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000957-85.2020.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CESAR DO AMARAL SALES FILHO - CPF: 016.870.022-07 (JUIZO RECORRENTE), LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO - CPF: 770.313.261-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), CESAR DO AMARAL SALES FILHO - CPF: 016.870.022-07 (RECORRIDO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO - CPF: 770.313.261-68 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
MATRÍCULA FACULDADE PELO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA (SISU) – MÉTODO DE COTAS – ALUNO ORIUNDO DE COLÉGIO MILITAR – POSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – SENTENÇA RATIFICADA.

O cerne da questão cinge-se no cancelamento da matrícula do Impetrante na faculdade de direito, sob o argumento de que estudava no Colégio Militar do Recife, que não se encaixa no conceito de escolas públicas e gratuitas.

As cotas sociais, para matrícula de aluno na faculdade, também são ofertadas aos estudantes dos colégios militares, já que se enquadra dentro do conceito de escola pública, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9394/96, art. 19, inciso I.

Não há embasamento legal que justifique a não inclusão do autor no quadro de alunos na instituição de ensino superior para o qual foi aprovado em exame vestibular concorrendo pelo sistema de cotas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por CESAR DO AMARAL SALES FILHO em desfavor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, concedeu a segurança para determinar que, no prazo de 72 horas, proceda à matrícula para o curso de graduação em Direito pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), com ingresso em 2020/01, na UNEMAT, uma vez que o Impetrante concorreu a vaga na modalidade de cota social para estudantes de escolas públicas (Edital nº 002/2019 - UNEMAT/COVEST), sendo oriundo do Colégio Militar do Recife.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (ID 55049965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que que o Impetrante fora aprovada no curso de graduação em Direito pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), com ingresso em 2020/01, na UNEMAT, concorrendo para vaga na modalidade de cota social para estudantes de escolas públicas (Edital nº 002/2019 - UNEMAT/COVEST).

Porém, a Impetrada

cancelou matrícula realizada sob o argumento de que o Impetrante estudava no Colégio Militar do Recife, que não se encaixa no conceito de escolas públicas e gratuitas pelos recursos públicos destinados à educação, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.

Entretanto, em busca no sítio eletrônico do portal do MEC, verifica-se que as cotas sociais também são ofertadas aos estudantes dos colégios militares, já que se enquadra dentro do conceito de escola pública, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9394/96, art. 19, inciso I.

Destaco trecho da explicação sobre as cotas sociais extraídas do
site
do MEC:

·

1) O que é a lei de cotas?

A Lei nº 12.711/2012, sancionada em agosto deste ano, garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência.

·

2) A lei já foi regulamentada?

Sim, pelo Decreto nº 7.824/2012, que define as condições gerais de reservas de vagas, estabelece a sistemática de acompanhamento das reservas de vagas e a regra de transição para as instituições federais de educação superior. Há, também, a Portaria Normativa nº 18/2012, do Ministério da Educação, que estabelece os conceitos básicos para aplicação da lei, prevê as modalidades das reservas de vagas e as fórmulas para cálculo, fixa as condições para concorrer às vagas reservadas e estabelece a sistemática de preenchimento das vagas reservadas.

[...]

·

6) A lei vale para quem estudou em colégios militares também?

Sim, vale para todas as escolas públicas de ensino médio. O conceito de escola pública se baseia na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9394/96, art. 19, inciso I:

Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam–se nas seguintes categorias administrativas:

I – públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público.
(Fonte:

http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html
)

A Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, define que escola pública é aquela instituição mantida e administrada pelo Poder Público.

Foi por meio do Decreto Presidencial nº 47.416, de 11 de dezembro de 1959, que criou o Colégio Militar do Recife, estabelecendo que seu funcionamento deve obedecer ao que prescreve o Regulamento do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que por sua vez, na atualidade, observam o Regimento Interno dos Colégios Militares, vinculados ao Exército Brasileiro, que assim prevê:

Art. 1º Os Colégios Militares (CM) são Estabelecimentos de Ensino (EE) que ministram o ensino regular no nível básico nas modalidades fundamental (do 6º ao 9º ano) e médio e estão subordinados diretamente à Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial (DEPA), órgão integrante do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), de acordo com os incisos II, III e IV do Art 3º da Portaria do Comandante do Exército nº 615, de 06 de setembro de 2006 (R-152).

Parágrafo único. São os seguintes os CM:

I - Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ, criado em 1889);

II - Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA, criado em 1912 / 1961);

III - Colégio Militar de Fortaleza (CMF, criado em 1919 / 1961);

IV - Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH, criado em 1955 / 1993);

V - Colégio Militar de Salvador (CMS, criado em 1957 / 1993);

VI - Colégio Militar de Curitiba (CMC, criado em 1958 / 1993);

VII - Colégio Militar do Recife (CMR, criado em 1959 / 1993);

VIII - Colégio Militar de Manaus (CMM, criado em 1971);

IX - Colégio Militar de Brasília (CMB, criado em 1978);

X - Colégio Militar de Campo Grande (CMCG, criado em 1993);

XI - Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF, criado em 1993); e

XII - Colégio Militar de Santa Maria (CMSM, criado em 1994).

Art. 2º. Os CM doravante identificados como participantes de um subsistema de ensino do Sistema de Ensino do Exército, denominado Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), funcionam pautando-se nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, camaradagem, englobados pelos valores, costumes e tradições do Exército Brasileiro.”

E como bem salientou o Juízo
a quo

os Colégios Militares, vinculados ao Ministério da Defesa e ao Exército Brasileiro são mantidos pela União, portanto integram o sistema de ensino federal.

De igual modo, a jurisprudência tem decido que, em situações como essas, há de se reconhecer a natureza pública de referidas instituições e permitir o ingresso de seus alunos em cotas de escolas públicas
, ex vi:

APELAÇÃO CÍVEL. COTAS PARA ALUNOS ORIUNDOS DE ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E FEDERAIS. EDUCAÇÃO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO E DA FAMÍLIA. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - In casu, a candidata autora comprovou a conclusão do ensino médio em escola da rede pública federal (qual seja, Colégio Militar do Recife/PE), circunstância que, na linha do magistério jurisprudencial destacado, não lhe prejudica o direito de concorrer, na condição de cotista, às vagas oferecidas pela UPE (Vestibular/2013-2015). 2 - Como sabido, nos termos do art. 205, da Constituição Federal de 1988, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, de modo que não é permitida e nem razoável a imposição de barreiras que dificultem o acesso de quaisquer cidadãos a um ensino integro e de qualidade, ainda mais se esses cidadãos são oriundos de classes sociais menos abonadas, que passaram por maiores dificuldades no cumprimento das grades curriculares dos ensinos fundamental e médio, especialmente porque foram originários de escolas públicas, sejam elas estaduais, municipais e, também, federais. 3 - Apelo Provido. 4 - Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 4625516 PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Data de Julgamento: 25/05/2017, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/07/2017).

Em relação ao fato da cobrança de contribuições para manutenção dos Colégios Militares, o STF, em decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5082/DF, entendeu que a quota mensal escolar nos colégios militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há violação concreta ou potencial ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação.

Desse modo, que o ato da autoridade coatora afronta gravemente a legislação vigente e destoa completamente das diretrizes estabelecidas pelo próprio Ministério da Educação, devendo ser afastado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021